Tribunal: TJPA
Processo: 0805350-71.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805350-71.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO - FUNDAMENTO IDÔNEO – RÉU FORAGIDO - PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1-

Preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente, e, diante de sua fuga, logicamente, não há falar em ausência de contemporaneidade.
2-
Nada foi juntado nos autos atestando que o paciente é acometido de comorbidade, para uma possível análise se estaria eventualmente inserido nas hipóteses de vulnerabilidade ao contágio viral pelo COVID-19, além do que, o Estado, frente ao sistema carcerário, está tomando todas as medidas preventivas para evitar qualquer comprometimento da saúde dos detentos, seus familiares e agentes prisionais.
3- H
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
nove
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ALMEIDA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

MM Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa (Proc. nº
0003913-84.2011.8.14.0028
)
, aduzindo, em resumo, o defensor público impetrante, que o paciente, no dia 19.05.2015, teve a prisão preventiva decretada,
acusado da prática do delito previsto no
artigo 33 da Lei 11.343/06
, e sofre constrangimento ilegal
,
vez que a decisão se baseou na suposta evasão do distrito da culpa; porém, é desnecessário o confinamento diante de sua localização, além da ausência de contemporaneidade da constrição, sendo suficientes a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, em razão do Covid-19. Pede então, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

P
restadas as informações
pelo Juízo (ID Num
3192514
)
,
indeferi a liminar (ID Num
3193341),
com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem.

VOTO

O inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de decreto preventiva, datado de 19.05.2015, cujo fato criminoso se deu em 2011, e, cumprido o mandado tão somente no dia 28.02.2020, acusado e denunciado por tráfico de drogas.

Pois bem.
No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a
decisão que
decretou a prisão preventiva, e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra-se satisfatoriamente fundamentada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço
, assim dispondo:

”
Cuida-se de ação penal pública exercida em desfavor do acusado JOSE CARLOS DOS SANTOS ALMEIDA, imputando-lhe a prática delitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Devidamente citado por edital, o réu não compareceu em juízo, não havendo constituído advogado nos autos É o sucinto relatório. Passo a decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. Da Suspensão do processo. No que tange à suspensão do feito, bem como do prazo prescricional, é imperioso sua decretação, uma vez que o caso amolda-se com maestria à norma trazida no bojo do artigo 366, do Código de Processo Penal. Dessa maneira, verifica-se que o réu foi devidamente citado por edital e, transcorrido o prazo legal, não compareceu em juízo e tão pouco constituiu advogado nos autos, circunstâncias estas suficientes para a decretação da suspensão do processo e do lapso prescricional. 2.2. Da prisão preventiva. Compulsando os autos, observa-se que há prova da existência do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se extrai da leitura dos depoimentos prestados na fase policial. O crime atribuído ao denunciado está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, art. 313, I). Existem indícios de que o acusado seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput). A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). A segregação cautelar do denunciado é imprescindível para a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), tendo em vista que, o acusado não foi encontrado no endereço constante dos autos. Furta-se claramente do distrito da culpa, ensejando deste modo o decreto de prisão preventiva, uma vez que solto, estão os réus se eximindo da aplicação da sanção penal, porventura imposta. Nessa linha de intelecção se manifesta a jurisprudência: A fuga do réu do distrito da culpa ou sua oposição ao chamamento processual são elementos suficientes para a decretação de sua custódia cautelar, tanto pela conveniência da instrução criminal como para garantir a aplicação da lei penal. Precedentes do STJ. (STJ, Habeas Corpus nº 133913/RJ (2009/0069875-0), 5ª Turma do STJ, Rel. Arnaldo Esteves Lima. j. 09.02.2010, unânime, DJe 15.03.2010). Firme a jurisprudência do STF e do STJ no sentido de que a fuga do réu do distrito da culpa, por si só, justifica o decreto de prisão preventiva para viabilizar a própria instrução criminal e a aplicação da lei penal (STJ – RHC – Rel. Anselmo Santiago – RSTJ 93/408). De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada já que o acusado está foragido (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). 3. DISPOSITIVO Por tudo isso, é que com esteio no art. 312 c/c art. 366, ambos do Código de Processo Penal, SUSPENDO o curso do processo e do prazo prescricional e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado JOSE CARLOS DOS SANTOS ALMEIDA, qualificados nos autos. Determino a expedição do competente Mandado de Prisão Preventiva que terá validade até 10/04/2052, quando então o processo deverá retornar concluso independente de qualquer outra diligência vez que o feito estará prescrito. Oficie-se encaminhando cópia do mandado de prisão aos órgãos policiais responsáveis pelo cumprimento. Intime-se, dando-se ciência ao Ministério Público. Após, em arquivo provisório, aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão preventiva. Fica determinado, porém que, de seis em seis meses deverão ser expedidos ofícios à Receita Federal, ao TRE, ao DETRAN e à CELPA, requisitando informações sobre o endereço dos acusados, devendo os autos vierem conclusos em caso de se obter informações diversas das já constantes dos autos
”
.

Então, o Juízo impetrado aponto
u
de forma clara os
motivos
que justificaram
o decreto preventivo
do paciente
, que
encontrava-se foragido
por cerca de oito anos
,
tanto que restou suspenso o curso do processo,
tendo sido preso
mais de cinco

anos
depois de expedido o mandado, o que reforça, em tese, a necessidade da medida para garantir a aplicação da lei penal.

Neste contexto, preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente, e, diante de sua fuga, logicamente, não há falar em ausência de contemporaneidade.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Por fim, nada foi juntado nos autos que ateste que JOSÉ CARLOS é acometido de comorbidade, para uma possível análise se estaria eventualmente inserido nas hipóteses de vulnerabilidade ao contágio viral pelo COVID-19, além do que, o Estado, frente ao sistema carcerário, está tomando todas as medidas preventivas para evitar qualquer comprometimento da saúde dos detentos, seus familiares e agentes prisionais.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
09
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/09/2020